Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. REMISSÃO. CAPACIDADE LABORATIVA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
I – A junta médica oficial constatou a capacidade laborativa do autor e que ele não foi considerado inapto de readaptação, e os relatórios médicos demonstram a remissão completa da doença grave. Improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, arts. 40, §1°, inc. I, da CF; 18, §§1°, 5° e 6°, da Lei Complementar Distrital 769/08 e 45, §§1° e 2°, do Decreto Distrital 34.023/12.
II – Para a concessão da isenção do Imposto de Renda é necessário que se trate de proventos de aposentadoria e que a pessoa esteja acometida das doenças especificadas em lei, art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88.
III – Apelação desprovida.